Tribunal: TJES
Processo: 5014330-40.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014330-40.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: HELMA SONALI HABIB FAFA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014330-40.2023.8.08.0024

RECTE.: BANCO SANTANDER S.A.

RECDO.: HELMA SONALI HABIB FAFA

RELATORA: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE DO WHATSAPP. TERCEIRO SE PASSA POR PESSOA CONHECIDA E SOLICITA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. INDUÇÃO EM ERRO. REALIZAÇÃO DE PIX. FRAUDE. ESTELIONATÁRIO. AUSÊNCIA DE FALHA DO AGENTE FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA DO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

HELMA SONALI HABIB FAFA em face de

BANCO SANTANDER S.A., na qual narra a parte autora, em síntese, que em março de 2023, recebeu mensagem de terceiros, pelo aplicativo WhatsApp, fazendose passar por sua filha, utilizando a foto dela no perfil do contato, afirmando que o celular da empresa onde sua filha trabalha agora seria o de número (27) 99531-7485 (celular do golpista). Afirma que o golpista, passando-se por sua filha, solicitou a transferência de valores via PIX e o pagamento de boletos, o que foi feito, após a confirmação de alguns dados pessoais. Alega que a soma das transferências e do pagamento de boleto perfaz o valor total de R$12.311,00 e que mesmo após registrar Boletim de Ocorrência, o banco requerido se recusou a reaver os valores desembolsados, motivo pelo qual requer indenização pelos danos materiais e morais suportados.

Em contestação (ID. 7139017), o Requerido alega, em suma, a sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que o golpe foi perpetrado por terceiro fraudador. Aduz a inexistência de falha na prestação dos serviços, ou mesmo de brecha na segurança de seus sistemas, inexistindo responsabilidade do banco pelo golpe sofrido, motivo pelo qual requer o improvimento dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7139027)

que
JULGOU PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO o réu (
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A)
a pagar à parte autora (
HELMA SONALI HABIB FAFA
): a) o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, desde o arbitramento; b) o valor de R$ 12.311,00 (doze mil, trezentos e onze reais), a título de danos materiais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação”.

Irresignada, a ré apresentou Recurso Inominado (ID. 7139030) aduzindo, preliminarmente, ilegitimidade passiva, sendo o fato causado por culpa exclusiva do terceiro fraudador, sendo certo que a parte autora/recorrida, não chegou a fazer qualquer contato com os canais de atendimento do banco. No mérito, aduz que a recorrida transferiu valor, voluntária e conscientemente, ao terceiro fraudador, via pix, por ter caído no “golpe do whatsapp”, imaginando que estava falando com sua filha. Assim, pugna pela reforma da sentença objurgada, de forma a julgar improcedentes os pedidos autorais.

A parte autora, por sua vez, apresentou contrarrazões recursais ao ID. 7139385, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Primeiramente, anoto que a questão preliminar suscitada, de ilegitimidade do banco por ausência de responsabilidade quanto ao fato praticado, confunde-se com o mérito e como tal será apreciado.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma integral da sentença impugnada.

Em que pese a relação entre as partes ser de consumo, ao analisar o conjunto probatório produzido nos autos, verifico que a situação em tela ocorrera por culpa exclusiva da consumidora, tendo em vista que não houve uma única conduta ativa ou omissiva do agente financeiro que tenha dado causa aos danos alegados.

Isto porque, é possível perceber que a consumidora foi induzida a erro por terceiro fraudador a realizar, ela própria, transações fraudulentas, utilizando suas credenciais e senhas de acesso ao aplicativo do banco.

Veja que não há indicação, nos autos, de que tenha ocorrido qualquer falha sistêmica ou vazamento de dados armazenados pelo banco, tampouco comprometimento de sua segurança que justifique a responsabilização da empresa recorrente.

A partir do Boletim de Ocorrência ao ID 7138999 e demais provas apresentadas nestes autos, é possível concluir que o falsário realizou contato com a vítima através de aplicativo de mensagens (whatsapp), fazendo se passar pela filha da consumidora, oportunidade em que solicitou a transferência de grandes somas de dinheiro para terceiros, tendo a autora, ora recorrida, efetuado todas as transações por livre e espontânea vontade.

Saliento, mais uma vez, que não há nenhuma prova de que houve falha no sistema de segurança da recorrente.

Dessa forma, inexistindo conduta ativa ou omissiva do recorrente, não há como responsabilidade civil deste em indenizar pelos danos causados.

Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral do agente financeiro por todo e qualquer dano, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico.

Dito isso, sem a menor sombra de dúvida, estamos diante de caso onde houve culpa exclusiva do consumidor, que foi enganada por falsário, através de conversa via Whatsapp, fazendo transferências bancárias, sem que tenha havido qualquer participação ativa ou omissiva do agente financeiro no caso.

Portanto, inexistindo ato ilícito praticado pelo banco recorrente, improcedem os pedidos de reparações por danos materiais e morais formulados, devendo a demanda ser julgada totalmente improcedente.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes todos os pedidos formulados. Sem custas ou honorários face o resultado do julgamento.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)